Tribunal: STF
Processo: RHC 254216
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO: ART. 66, INC. III, AL. “C”, DA LEI Nº 7.210, DE 1984. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 815.990/SP (e-doc. 44). 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.360 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem em habeas corpus impetrado pela defesa. Contra o acórdão, formalizou-se writ perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 31). Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental de que resultou o ato impugnado.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega, em síntese, a nulidade da certificação do trânsito em julgado da condenação criminal, em razão da ausência de intimação pessoal do recorrente acerca da sentença. Aponta haver manifestação posterior no sentido do interesse em recorrer, com a constituição de novos advogados. Afirma não implementada a detração do período de prisão preventiva, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP. Aduz cabível regime diverso do fechado.



    5. Requer o reconhecimento de nulidade, de modo que seja restabelecido o prazo para a interposição do recurso de apelação, bem como a aplicação da detração e a fixação de regime diverso do fechado.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Segundo consta das peças juntadas ao processo, o recorrente, no processo nº 0005363-56.2015.8.26.0126, da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba/SP, foi assistido pelos advogados José Eduardo Miragaia, OAB/SP nº 259.164 e José Aparecido Rabelo, OAB/SP nº 420.202 (e-doc. 8, p. 8-11). Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que a sentença condenatória foi proferida em 20/07/2020, tendo a publicação ocorrido em 07/08/2020. Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados em 19/12/2022. Certidão de remessa de intimação da defesa constituída foi publicada em 09/01/2023, tendo a defesa permanecido inerte. Em 09/02/2023, foi declarado o trânsito em julgado do título condenatório, em razão da ausência de interposição de recurso.



    9. Constata-se, portanto, que o recorrente foi assistido por defensores por si constituídos, de livre escolha, que, após o julgamento da ação penal, com prolação de sentença, e posteriores embargos de declaração, foram devidamente intimados, tendo optado, no âmbito de sua atuação técnica, por não protocolar manifestação de inconformismo. Como bem destacado no parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, "a interposição de recurso de apelação é faculdade processual, não configurando nulidade a decisão dos defensores de não exercê-la" (e-doc. 73, p. 2). Não se há falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa.



    10. No art. 392, inc. II, c/c o art. 370, § 1º, ambos do CPP, dispõe-se sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de encontrar-se preso, facultando, quanto ao condenado em liberdade, a intimação na pessoa do defensor por ele constituído, efetivando-se legitimamente com a publicação no Diário da Justiça Eletrônica. Confira-se:



    “Art. 370. (...)



    § 1º  A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.     



    (...)



    Art. 392. A intimação da sentença será feita:



    I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;



    II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;(...)” (grifos nossos).



    11. A esse respeito, evidenciando a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, colaciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: 



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual.”



    (HC nº 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 22/10/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Intimada da sentença condenatória a defesa técnica, é dispensável a intimação pessoal do réu solto. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 214.207-AgR/CE, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 26/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 144.735-AgR/PR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 23/04/2018; grifos nossos).



    12. No tocante ao articulado quanto à detração e fixação de regime diverso do fechado, observem que as questões não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes, tendo o STJ, no ato impugnado, se detido apenas à análise da nulidade arguida. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. A par desse aspecto, a detração, instituto previsto no art. 42 do Código Penal, a análise dos requisitos para seu reconhecimento compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c”, da Lei nº 7.210, de 1984, com o seguinte teor:



    “Art. 66. Compete ao Juiz da execução:



    (...)



    III - decidir sobre:



    (...)



    c) detração e remição da pena.”



    14. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido.“



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 171.142-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 08/04/2021; grifos nossos).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator